Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOME. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CONFIGURADO. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem como objetivo a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo algumas facilidades nas negociações e renegociações de dívidas em atraso ou negativadas.
2. Não há que se falar em violação às regras consumeristas, porquanto as informações contidas na plataforma são restritas às partes envolvidas, não existindo publicidade, pois a plataforma não se amolda ao sistema de proteção ao crédito, não configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos.
3. O “mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral” (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023).
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
4.1. Verificado que o proveito econômico é irrisório e que o valor da causa é muito baixo, é devida a fixação dos honorários de forma equitativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.